Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017368-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), ANGELO LOURENCO POLETTO - CPF: 132.049.209-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A FIM DE APURAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO REQUERENTE - CONVERSÃO EQUIVOCADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a realização de procedimento de liquidação de sentença, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor do requerente, máxime se consta essa determinação da própria sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1017368-22.2023.8.11.0000

Agravante:
Ângelo Lourenco Poletto

Agravado:

Processo origem: 0001168-85.2010.8.11.0040

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Ângelo Lourenco Poletto
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato movida em face de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. no 0001168-85.2010.8.11.0040), determinou que o processo deve ser cadastrado como Liquidação de Sentença.

Entende que houve preclusão das fases de liquidação e de cumprimento de sentença, ao argumento de que já foram adotadas todas as providências previstas nos artigos 509 e seguintes do CPC.

Afirma que, devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o banco executado deixou decorrerem os prazos em branco.

Acrescenta que o montante devido por de ser apurado por simples cálculos aritméticos a serem elaborados por contador legalmente habilitado, nos moldes do art. 509, §2o do CPC e que, portanto, é caso de iniciar a fase de cumprimento de sentença.

Requer a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos apresentados em memoriais de fls. 220/235 e 236/237 (Id. 91197146 e 91197149), bem como para determinar a conversão do processo em cumprimento de sentença, com a realização de penhora dos valores bloqueados via sistema
Bacenjud
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 177495665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1017368-22.2023.8.11.0000

Agravante:
Ângelo Lourenco Poletto

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem: 0001168-85.2010.8.11.0040

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Agravo interposto por
Ângelo Lourenco Poletto
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato movida em face de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. no 0001168-85.2010.8.11.0040), determinou que o processo deve ser cadastrado como Liquidação de Sentença.

Primeiramente, faz-se necessária uma breve síntese fática.

O autor, ora agravante, ajuizou Ação de Revisão de Contrato em face de
Banco do Brasil S.A.
, em 13.03.2010, com o objetivo de revisar contrato de empréstimo agrícola firmado entre as partes, garantido pela emissão de Cédula Rural Hipotecária no 88/00114-8 (Id. 91196219 - Pág. 10 – processo origem).

A sentença julgou procedente a ação, nos seguintes termos (Id. 91197143 - Pág. 16 e seguintes – processo origem):

“(...) Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos do autor para:

a)
determinar que a correção monetária
da dívida referente ao contrato que originou a Cédula Rural Hipotecária de no 88/00114-8,
referente ao mês de março de 1990 observe o índice aplicável à poupança, de 41,28%;

b) e, uma vez
verificada a existência de saldo em favor do requerente
, condeno o requerido na
devolução do que cobrou abusivamente
sobre todo o vínculo contratual,
que deverá ser apurado em liquidação de sentença
, observado o determinado no parágrafo anterior, levando-se em consideração o valor financiado e o valor pago, devidamente atualizado, com correção monetária pelo INPC e incidindo os juros de mora desde a citação. (...)”.

A sentença foi mantida por esta e. Corte, em acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo de
Banco do Brasil S.A.

(Id. 91196235 – processo origem).

O acórdão transitou em julgado em 25.01.2018, conforme Certidão de Id. 91197141 - Pág. 3 – processo origem.

Com o retorno dos autos à origem, o autor apresentou cálculos para liquidação da sentença (Id. 91197141 - Pág. 7 – processo origem).

Na sequência, houve a alteração da classe processual para cumprimento de sentença, de maneira equivocada (Id. 91197149 - Pág. 8 – processo origem).

Após manifestações das partes, sobreveio decisão que determinou o cadastro dos autos como liquidação de sentença, o que consiste na decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id. 91225930 - Pág. 57– processo origem):

“(...) Nota-se que a celeuma apresentada possui desate singelo, ao passo que a sentença de mérito (fls.122/124), é cristalina ao determinar a investigação do saldo em favor do outrora requerente, o que deveria ser apurado em liquidação de sentença (item “b” da parte dispositiva).

Aliás, o magistrado à época que recebeu a petição de cumprimento de sentença já havia observado tal fato, porém, ao que se nota, apenas determinou a intimação da parte autora (fl.208), sendo certo que os valores bloqueados não devem ser levantados, em hipótese alguma, até que se apure a existência de saldo da forma como determina o CPC, até porque o Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação manejada pelo Banco do Brasil S/A, não alterou a sentença de primeiro grau (fls.164/166).

Neste rumo de argumentos, verifica-se que o credor, após a primeira decisão acima apontada, juntou aos autos cálculo analítico da dívida (fls.220/235), porém, o juízo da época, por um lapso, determinou o recadastramento do procedimento, como se fosse cumprimento de sentença (fl.234), ao invés de determinar a intimação da parte devedora, de acordo com o artigo 510 do CPC, sendo certo que a intimação do Banco foi equivocada, porquanto para o pagamento do débito, e não para se manifestar sobre o cálculo apresentado, nos termos do artigo 510 do CPC, o que levou, inclusive, o juízo ao segundo equívoco, que foi o bloqueio de bens via Sisbajud.

Deste modo, evidente que os valores bloqueados não devem ser levantados pelo liquidante, em nenhuma hipótese, até que se faça a intimação correta da parte adversa, ou seja, do Banco do Brasil, de acordo com o que determina o CPC, e posteriormente, seja decidido pelo juízo se haverá a necessidade de realização de perícia, e que todas as partes concordem com o que o perito decidir, sem o manejo de recursos.

Logo, com lastro no artigo 510 do CPC, determino a intimação de ambas as partes, principalmente, do Banco do Brasil, aliás, para que no prazo de 30 dias, apresente parecer ou documentos elucidativos, caso ainda não feito.

Por fim, registro para que se cumpra a Portaria que determinou a conclusão dos autos físicos ao gabinete somente após a digitalização integral do feito, para a migração do feito ao sistema PJE, o que, com base no Princípio da Cooperação das Partes, concito os advogados interessados para que o façam, no prazo para manifestação, até porque se trata de autos com apenas 238 páginas.

Lado outro, caso o processo seja migrado ao PJE, deverá ser cadastrado como LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para homologar os cálculos apresentados em memoriais de fls. 220/235 e 236/237 (Id. 91197146 e 91197149) e determinar a conversão do processo em cumprimento de sentença, com a realização de penhora dos valores bloqueados via sistema
Bacenjud
.

Do exame, verifica-se que, de fato, a conversão do processo em cumprimento de sentença, realizada em Id. 91197149 - Pág. 8 – processo origem, mostra-se equivocada.

Isso porque a sentença de procedência da ação determinou a liquidação, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor do requerente.

Assim, adequada a decisão agravada que determinou a alteração do cadastro do processo para liquidação de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023